Tribunal: TJSP
Processo: 2100810-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Habeas Corpus – Pedido de revogação da prisão preventiva – Ação constitucional que é mera reiteração de 'habeas corpus' anteriormente impetrado a favor do paciente, com idêntico pedido, denegado por esta Colenda 7a Câmara Criminal – Pedido não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2100810-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são pacientes
GUSTAVO MORESQUE DA SILVA e MARCIO DE CARLO ROVERE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100810-51.2020.8.26.0000
2
Voto no 15966
Habeas Corpus no 2100810-51.2020.8.26.0000
Comarca
: São Paulo
Impetrante : Dra. Maria Alderite do Nascimento
Pacientes
: GUSTAVO MORESQUE DA SILVA e
MÁRCIO DE CARLO ROVERE

Habeas Corpus
Pedido de revogação da prisão preventiva

Ação constitucional que é mera reiteração de 'habeas corpus'
anteriormente impetrado a favor do paciente, com idêntico pedido,
denegado por esta Colenda 7a Câmara Criminal
Pedido não
conhecido.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela i.
Advogada Dra. Maria Alderite do Nascimento a favor de GUSTAVO
MORESQUE DA SILVA e MÁRCIO DE CARLO ROVERE, sob a alegação
de que eles estariam sofrendo coação ilegal por ato da MMa Juíza de Direito
da 22a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo,
consistente na manutenção de suas prisões preventivas nos autos da Ação
Penal no 1507902-27.2020.8.26.0228, ante a prática de crime de furto
qualificado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100810-51.2020.8.26.0000
3
Alega a i. Advogada que: (1) as prisões preventivas dos pacientes
não se justificam, não estando presentes os requisitos do artigo 312 do
Cód. de Proc. Penal; (2) suas custódias cautelares não foram
adequadamente fundamentadas pela d. Autoridade Judicial apontada com
coatora; (3) eles são inocentes, não existindo prova de que teriam praticado
o crime patrimonial descrito pelo Ministério Público; e, ainda (4), que os
agentes possuem ocupação lícita e endereços certos no distrito da culpa.
Com base nesses argumentos, a i. Impetrante postula liminarmente a
concessão da ordem, a fim de que esta Corte determine a revogação das
prisões preventivas dos pacientes ou, subsidiariamente, que a eles sejam
deferidas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Cód. de Proc.
Penal.
A liminar foi indeferida às fls. 313/315.
O writ foi regularmente processado, com a juntada das informações
de estilo (fls. 318/319).
A Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de
Segurança Criminais opinou pelo não conhecimento deste habeas corpus,
por se tratar de mera reiteração do HC no 2068479-16.2020.8.26.0000,
denegado em 8.6.2020 por esta 7a Câmara Criminal, ocasião em que foi
mantida a prisão preventiva dos pacientes e do corréu Rafael Ferreira
Morgado (fls. 323/324).
Inconformada com a manifestação do i. Procurador de Justiça
oficiante, a i. Advogada endereçou aos autos as petições de fls. 327/329 e
331/334, reiterando o pedido de revogação das custódias cautelares,
aduzindo que o presente writ “tem como causa de pedir alteração na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100810-51.2020.8.26.0000
4
situação processual dos Pacientes, ou seja, juntada aos autos de
comprovantes de residência fixa no distrito da culpa, comprovante de que
os Pacientes conseguem exercer trabalho lícito para se sustentarem e
comprovantes de que os veículos foram adquiridos licitamente pelo corréu
'Rafael Ferreira Morgado' que inclusive em sua defesa juntou documentos
para comprovar o alegado”.
É o relatório.
Em que pese a combatividade da i. Advogada, o presente habeas
corpus não merece conhecimento.
De fato, como ressaltado pelo i. Procurador de Justiça oficiante, Dr.
Álvaro Busana, a legalidade das custódias cautelares dos pacientes
GUSTAVO e MÁRCIO já foi examinada e confirmada por esta 7a Câmara
Criminal, em 8.6.2020, quando do julgamento do Habeas Corpus no
2068479-16.2020.8.26.0000.
Na ocasião, independentemente da comprovação da ocupação lícita
e da existência de endereços certos no distrito da culpa, a Turma Julgadora
firmou convicção de que estavam presentes os requisitos do artigo 312 do
Código de Processo Penal, especialmente em razão dos antecedentes
criminais dos pacientes, o que justificava a manutenção de suas prisões
preventivas para manutenção da ordem pública.
A propósito, ficou consignado no v. Acórdão que:
“MÁRCIO, RAFAEL e GUSTAVO foram denunciados por violação ao artigo 155, § 4o, IV,
do Código Penal, porque no dia 8.4.2020 teriam subtraído o veículo Renault/Duster, placas FKE
7188, de propriedade de Ana Paula Crispim, estacionado em via pública.
'Presos em flagrante, suas prisões foram convertidas em preventivas pela d. Autoridade
Judicial apontada como coatora, nos seguintes termos (fls. 64/66):
'(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100810-51.2020.8.26.0000
5
Os aspectos destacados na decisão acima
que contem fundamentação clara e
suficiente, cumprindo a exigência do art. 93, IX, da CF/88 , confrontados com a especial gravidade
das condutas dos pacientes, que possuem, todos, registros criminais conforme consta às fls. 42/56,
efetivamente apontam para a necessidade do encarceramento provisório, visando a garantia da
ordem pública.
'Embora o conceito ordem pública seja muitas vezes adjetivado de “vago” e “impreciso”,
está visivelmente conjugado com o dever do Magistrado de examinar o cabimento da prisão ou
medidas cautelares em função da dinâmica social, que pode exteriorizar-se na exigência de
resposta estatal mais efetiva relativamente a determinada espécie de crime, numa dada conjuntura.
'Assim é, aliás, em quase todas as legislações contemporâneas do Ocidente, que
adotaram os mesmos requisitos para a decretação da prisão preventiva, com destaque para a dos
Estados Unidos da América, que possui inegável tradição de respeito ao princípio da presunção da
inocência (o princípio passou a integrar a Constituição dos Estados Unidos da América no ano de
1791, contido na 5a Emenda da “Declaração de Direitos”) e nem por isso deixa de contemplar na lei
a hipótese de manutenção do acusado no cárcere se presente a necessidade de garantir a ordem
pública.
'De fato, a lei norte-americana relaciona de forma bem mais detalhada do que o Código
de Processo brasileiro quais os fatores que o juiz deve levar em conta para determinar se o agente
criminoso faz jus ou não à liberdade provisória. Tais fatores, em resumo, referem-se à gravidade da
acusação, expressada pelo uso, ou tentativa, ou ameaça de uso de violência contra a pessoa ou a
propriedade de outrem; o peso das evidências disponíveis contra o agente; às condições pessoais
do agente, que são descritas na lei como “caráter pessoal, condições físicas e mentais, laços
familiares, emprego, recursos financeiros, tempo de residência no local do crime, laços com a
comunidade, conduta social pretérita, registros de abuso no uso de drogas ou álcool, histórico
criminal e eventuais registros anteriores relacionados a não observância do compromisso de
comparecimento aos atos de um processo criminal após soltura provisória”; e, ainda, à eventual
circunstância de o crime ter sido cometido durante o gozo de liberdade provisória ou cumprimento
de suspensão condicional da pena em razão de outra infração (independentemente de haver sido
requerida a prisão temporária como previsto no § 3142[d] para o fim de serem revogados esses
benefícios).
'No caso brasileiro, como já tivemos oportunidade de afirmar, “a inserção da possibilidade
de decretação da prisão preventiva para garantia da ordem econômica (de acordo com a Lei 8.884,
de 11 de junho de 1994, que revogou as Leis 4.137/62, 8.002/90 e 8.158/91 e alterou o art. 312 do
CPP) parece sinalizar intenção do legislador de estender o conceito de ordem pública às situações
em que a 'gravidade' do crime, sua 'repercussão' ou a 'reação do meio ambiente à ação criminosa'
tornam exigível do juiz raciocínio mais diluído do que aquele que se projeta apenas sobre as
consequências da violência ou ameaça que incidiram sobre vítima determinada”.
'Para esse sentido, aparentemente, evolui a jurisprudência brasileira, reconhecendo que a
ordem pública é conceito que extrapola a gravidade intrínseca relativa à tipificação individual de
determinadas condutas, aflorando, porém, do “modo personalizado com que se dá a concreta
violação da integridade das pessoas ou do patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública
(nas hipóteses de tráfico de entorpecentes e drogas afins)”, constituindo-se em pressuposto de
prisão cautelar “como imperiosa necessidade de acautelar o meio social contra fatores de
perturbação que já se localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes. Não da
incomum gravidade abstrata desse ou daquele crime, mas da incomum gravidade na perpetração
em si do crime, levando à consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito. Donde o
vínculo operacional entre necessidade de preservação da ordem pública e acautelamento do meio
social. Logo, conceito de ordem pública que se desvincula do conceito de incolumidade das
pessoas e do patrimônio alheio (assim como da violação à saúde pública), mas que se enlaça
umbilicalmente à noção de acautelamento do meio social” (STF, HC 104877, Segunda Turma,
Relator Min. AYRES BRITTO, julgado em 01/03/2011).
'Daí que, em casos como o ora em análise, em que há fortíssimos indícios de prática
pelos agentes de crime sobre o qual pesa severa repugnância social (como amplamente
reconhecido, o furto qualificado de veículos é crime normalmente vinculado juntamente com o
roubo e a receptação às atividades das organizações criminosas...), não merece acatamento a
afirmação trazida pelo i. Impetrante de que as prisões cautelares decretadas contra os pacientes
não estão lastreadas em razões fático-jurídicas válidas e consistentes.
'Considerando-se, pois, as circunstâncias dos fatos, bem assim a presença de prova da
materialidade e de indícios suficientes de autoria, é forçoso convir que as prisões preventivas eram
incontornáveis, não sendo possível cogitar-se da concessão de liberdades provisórias ou quaisquer
outras medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP), alternativas essas que são claramente
insuficientes para evitar que os agentes voltem a perpetrar crimes semelhantes aos que lhe foram
imputados na denúncia (furto qualificado).”
Portanto, ao menos por ora, não se justifica o reexame dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100810-51.2020.8.26.0000
6
da prisão preventiva dos pacientes por meio do presente habeas corpus, o
qual é mera reiteração do outro anteriormente julgado por esta Corte.
Consoante pacífica orientação jurisprudencial, “Tratando-se de mera
reiteração de pedido, com os mesmos fundamentos, não se conhece do
remédio constitucional.” (Superior Tribunal de Justiça, H.C. 23402/SP, 5a T.,
Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 15/10/2002, D.J. 25/11/2002, pg.
254).
Neste sentido, também, JÚLIO FABBRINI MIRABETE1:
“Questão também a ser examinada é a possibilidade ou não de reiteração do pedido de
habeas corpus. Inúmeras vezes se tem decidido que é admissível o conhecimento de anterior
pedido denegado, mesmo que a causa de pedir seja composta dos mesmos fundamentos, sob
alegação de que a ordem do writ não tem execução mandamental e não faz coisa julgada. Todavia,
tem-se objetado, corretamente, que a mera repetição de fundamentos já examinados não merece
conhecimento. Esgotada a faculdade recursal do habeas corpus, deixa o interessado de poder
reiterar a pretensão de liberdade repelida com os mesmos fundamentos uma vez que o impetrante
já obteve a prestação jurisdicional a que tinha direito. Não se trata, aliás, de que a sentença
denegatória faz coisa julgada, mas sim da impossibilidade de o mesmo Tribunal reexaminar
decisão já firmada através de uma de suas Câmaras, assumindo a posição da autoridade coatora
ao confirmar o ato ou a situação jurídica impugnados. Só é admissível o conhecimento de novo
pedido quando haja matéria nova, que não foi objeto de deliberação anterior, ou seja, o
conhecimento do novo pedido depende de que sejam apresentados novos fundamentos de fato ou
de direito. Fora tal hipótese, o pedido deve ser dirigido à instância superior”.
Assim, por tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente habeas
corpus.
OTAVIO ROCHA
Relator
1 Processo Penal, 4a ed., São Paulo: Atlas, 1995, pág. 704.